Tribunal: CARF
Processo: 11065.723976/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723976/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
CALÇADOS SATRYANI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2008
PER/DCOMP. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO
SUPERVENIENTE(SÚMULA CARF No 175).
Embora tenha cometido um erro ao indicar no PER/DCOMP como tipo de
crédito Pagamento Indevido ou Maior de IRPJ, quando na verdade o débito foi
compensado, em homenagem ao princípio da verdade material deve ser
reconhecida a aplicação do direito superveniente previsto na determinação da
Súmula CARF no 175 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o
início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto na
determinação da Súmula CARF no 175 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto Benatti Marcon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723976/2012-68
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

Relatório
A Recorrente formalizou Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER), além de ter
transmitido também Declarações de Compensação (Dcomp).
Trata-se de crédito pleiteado no valor de R$ 126.191,50, oriundo de decisão
judicial transitada em julgado em 17/12/2010, referente ao Mandado de Segurança n°
2008.71.08.003224-5, impetrado em 06/05/2008, que reconheceu a inexigibilidade do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) sobre
os valores ressarcidos a título de crédito presumido de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), no período do 1o trim/2003 a jan/2008.
Consta no Despacho Decisório DRF/NHO/ SEORT no 915/2012, às e-fls. 296-
298(excertos):
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Crédito de IRPJ e CSLL decorrente de sentença judicial transitada em
julgado.
Apurado crédito reconhecido pela ação judicial no 2008.71.08.003224-5, atendidas as
disposições dos artigos 70 e 71 da IN/RFB no 900/2008.
Crédito parcialmente deferido.
Declarações de compensação.
Homologadas as compensações efetuadas, até o limite do crédito reconhecido.
Pedido de Restituição.
Inexiste autorização judicial para a restituição do indébito na via administrativa. Pedido
Indeferido.
A decisão judicial transitada em julgado em 17/12/2010, referente ao Mandado de
Segurança no 2008.71.08.003224-5, impetrado em 06/05/2008, reconheceu a
inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) sobre os valores ressarcidos a título de crédito presumido
de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), no período do 1otrim/2003 a jan/2008.
A decisão autorizou a compensação do indébito, corrigido pela taxa Selic desde a data
da retenção indevida, com quaisquer tributos administrados pela RFB (Receita Federal
do Brasil) (fls. 46 a 73; 78 a 80). A renúncia à execução do título na esfera judicial
ocorreu em 23/08/2011 (fl.81).
2. O contribuinte formalizou Pedido de Habilitação de Crédito Judicial no processo no
11065.724818/2011-44, o qual foi deferido conforme Despacho DRF/NHO no 492/2011
(fls. 74; 83 a 84).
3. Por ocasião da habilitação, o contribuinte pleiteou crédito de IRPJ e CSLL, no valor
total de R$ 126.191,50, atualizado até out/2011, conforme planilhas apresentadas (fls.
75 a 77).
4. A fim de analisar os débitos objeto dos PER/Dcomp (Pedidos de Restituição e
Declarações de Compensação) a seguir relacionados, transmitidos após o deferimento
da habilitação, passou-se à análise da legitimidade do crédito pleiteado.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

É o relatório.
[...]
11. O contribuinte transmitiu, além de Declarações de Compensação (Dcomp), Pedidos
Eletrônicos de Restituição (PER), com lastro no crédito em análise (fls. 02 a 05).
Entretanto, a decisão judicial transitada em julgado apenas autorizou a compensação do
indébito, sem mencionar a possibilidade de restituição administrativa.
12. Assim, ante o exposto, em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado e
com base no artigo 302 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, o artigo 165 da
Lei no 5172/66 (CTN) e a Legislação do Imposto de Renda, INDEFEREM-SE os
Pedidos de Restituição transmitidos, porém, RECONHECE-SE PARCIALMENTE O
DIREITO CREDITÓRIO objeto da ação judicial no 2008.71.08.003224-5, no valor de
R$ 124.609,79 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e nove reais e setenta e nove
centavos), atualizado até out/2011, conforme Demonstrativo às fls. 290 a 292. Em
consequência, HOMOLOGUEM-SE as compensações dos débitos constantes nas
Dcomp analisadas às fls. 06 a 45, até o limite do valor do crédito ora reconhecido e
NÃO SE HOMOLOGUEM as compensações dos débitos que ultrapassarem o limite.
Informe-se ainda que, conforme cópias das telas extraídas do sistema de controle de
crédito às fls. 293 a 295, as Dcomp relacionadas foram admitidas. Logo, não se
constatou a situação de “Dcomp não declarada”, conforme hipóteses elencadas no § 3o
do art. 74 da Lei 9.430/96.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
344-376, a qual teve o seguinte Acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL no 01-36.544, de 25 de abril
de 2019, e-fls. 381-387:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
DO DESPACHO DECISÓRIO
[...]
Os valores apurados de crédito presumido de IPI a cada trimestre foram confirmados na
DIPJ, ano-calendário 2003 e, nos anos de 2004 a 2007, nos balancetes apresentados pelo
contribuinte, bem como nas respectivas declarações (fls. 233 a 267). Dessa forma,
verificou-se a inclusão desses valores nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Os valores pagos de IRPJ (cód. 2089) e CSLL (cód. 2372) foram obtidos nos sistemas
da RFB (fls. 268 a 287). Ressalte-se que, apesar de o contribuinte ter informado na
planilha valor pago a maior de IRPJ no 2o trim/2006, não foi encontrado recolhimento
de IRPJ referente a esse período de apuração (fl. 277).
Aplicadas as alíquotas de 15% (IRPJ) e 9% (CSLL) sobre os créditos presumidos de IPI
auferidos trimestralmente, obtiveram-se os valores pagos maior (fls. 288 a 289),
atualizados pela taxa SELIC, a partir de cada pagamento, até out/2011, totalizando R$
124.609,79.
O contribuinte transmitiu, além de Declarações de Compensação (Dcomp), Pedidos
Eletrônicos de Restituição (PER), com lastro no crédito em análise (fls. 02 a 05).
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

Entretanto, considerando que a decisão judicial transitada em julgado apenas autorizou a
compensação do indébito, sem mencionar a possibilidade de restituição administrativa,
os Pedidos de Restituição foram indeferidos.
Foi reconhecido o crédito no valor de R$ 124.609,79, atualizado até out/2011, e
homologadas parcialmente as compensações declaradas nas Declarações de
Compensação apresentadas, até o limite do crédito reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 344 a 345, a recorrente informa que o
recolhimento do IRPJ no 2o trimestre de 2006 se deu por meio de compensação com
parte do saldo de IRRF a recuperar acumulado até o 2o trimestre de 2006.
Para comprovar tal afirmação apresenta cópias autenticadas do livro Razão,
demonstrando, às fls. 238, na conta contábil 2.1.1.4.000006 (Prov. Imp. Renda a Pagar),
o saldo de IRPJ a pagar no valor total de R$ 8.688,39, referente ao 2o trimestre de 2006,
sendo que seu pagamento foi efetuado por compensação com parte do saldo existente de
IRRF a recuperar em 30/06/2006, conforme consta das fls. 109 do Razão, conta contábil
1.1.3.1.000003 (IRF a Recuperar).
Frisa, ainda, que, para o 2o trimestre de 2006, quando da habilitação do crédito junto à
Receita Federal (Processo no 11065.724.818/2011-44), a impugnante informou como
valor recolhido a maior de IRPJ a quantia de R$ 1.581,53, inferior, ao valor total
recolhido por compensação no cálculo de IRPJ do 2o semestre de 2006 (R$ 8.688,39).
Ante o exposto, requer:
1) Seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade, atribuindo-lhe efeito
suspensivo nos termos dos artigos 151, III do Código Tributário Nacional e 33 do
Decreto no 70.235/1972;
2) Seja reformado o despacho decisório em epígrafe, de modo a ser reconhecido o
crédito da impugnante no valor de R$ 126.191,50.
É o relatório.
Voto
Da Tempestividade e da Admissibilidade
[...]
A recorrente pleiteou crédito, em função de decisão judicial, no bojo do Mandado de
Segurança no 2008.71.08.003224-5, no valor de R$ 126.191,50, referente a valores de
IRPJ e CSLL pagos indevidamente em função da não incidência destes tributos sobre
valores recebidos pela recorrente a título de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
Entretanto, segundo os termos do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 915/2012,
não foi localizado o pagamento referente ao 2o trimestre de 2006, motivo pelo qual o
crédito foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 124.609,79.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente alega que o IRPJ a pagar apurado
no 2o trimestre de 2006 foi compensado com valores de IRF a recuperar.
Verificou-se que todas as Declarações de Compensações apresentadas declararam como
tipo de crédito "Pagamento Indevido ou a Maior", ou seja, o recolhimento de IRPJ ou
CSLL em valor superior ao devido em função da não incidência destes tributos sobre
valores ressarcidos a título de crédito presumido de IPI.
Desta forma, para confirmação do crédito, é imprescindível que tenha havido,
efetivamente, um pagamento efetuado a maior, o que não ocorreu no caso analisado.
Em relação ao ano-calendário 2006, a manifestante efetuou dois recolhimentos a título
de IRPJ, conforme abaixo demonstrado:
[...]
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

Ambos foram devidamente considerados na apuração efetuada no Despacho Decisório
DRF/NHO/SEORT no 915/2012, conforme demonstrado na tabela denominada
"EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ", às
fls. 288, bem como Demonstrativo de Saldos de Pagamento, às fls. 290.
Desta forma, confirmou-se que não foram efetuados recolhimentos de IRPJ relativos aos
2o e 3o trimestres de 2006.
As compensações alegadas pela manifestante foram efetuadas na própria DIPJ 2007,
não tendo sido apurado IRPJ A PAGAR.
Desta forma, a compensação a que, por ventura, a manifestante fizesse jus, poderia ser
pleiteada mediante PERDCOMP com outro tipo de crédito, mas não Pagamento
Indevido ou Maior.
Em vista do exposto, não é possível reconhecer o crédito pleiteado cuja origem é de
natureza diversa da declarada pela recorrente, considerando que tal reconhecimento
equivaleria a uma retificação da DCOMP, o que não mais se admite no atual estágio da
análise da Declaração de Compensação.
A regra é que a DCOMP somente pode ser retificada pela recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, em
conformidade com o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, o art. 77 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 e art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art.74 da Lei no
9.430/1996.
A DCOMP delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela recorrente
quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à extinção
de débitos tributários.
Instaurado o contencioso e estabelecida a lide, não se admite que a recorrente altere o
pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido no PERDCOMP, posto
que tal procedimento desnatura o próprio objeto da Declaração.
A constatação de que o direito creditório não se tratava de pagamento indevido após a
ciência do Despacho Decisório reveste-se de pedido de retratação de situação nova não
passível de convalidação no presente momento, já que apresentada posteriormente à
ciência da decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório pleiteado e
não homologou a compensação de débito declarado.
A pretensão de retificação do PERDCOMP para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de manifestação de
inconformidade, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto
de análise neste processo.
Desta forma, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação
do PERDCOMP pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da
possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela
autoridade fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se os termos do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 915/2012.
[...]

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 05.07.2019, e-fls. 397-401,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II – DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO
O acórdão da DRJ, ora recorrido, manteve o despacho decisório que não homologou
integralmente o crédito pleiteado pela recorrente, sob o argumento de que não teria
havido um pagamento indevido de IRPJ no 2o Trimestre de 2006, mas sim uma
compensação indevida, o que impediria a homologação do pedido formulado pelo
contribuinte pela diversidade de crédito indicado no PER/DCOMP.
De início, verifica-se que o acórdão da DRJ reconhece a existência de recolhimento de
IRPJ no 2o trimestre de 2006; de outro lado, o fato de a empresa contribuinte ter pago
IRPJ do 2o trimestre de 2006 por meio de compensação, em nada interfere no direito à
restituição do quanto pago/compensado indevidamente.
Veja-se que tanto o pagamento, quanto a compensação, são formas de extinção do
crédito tributário, conforme se infere do artigo 156, I e II do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
[...]
Portanto, independentemente da forma pela qual a recorrente efetuou o pagamento do
IRPJ referente ao 2o trimestre de 2006, ela possui direito à restituição, o que foi
postulado nas declarações de compensações em comento, mas está sendo negado pelo
fisco por questão meramente formal/procedimental.
Ora, conforme já salientado em sede de manifestação de inconformidade, o
recolhimento do IRPJ no 2o trimestre de 2006, por parte da empresa recorrente, se deu
por meio de compensação com parte do saldo do IRRF a recuperar acumulado até o 2o
trimestre de 2006.
Tal afirmação foi comprovada através das cópias autenticadas do livro razão contábil da
empresa impugnante (fls. 373-376) de onde se infere claramente, à fl. 375, conta
contábil 2.1.1.4.00006 (Prov. Imp. Renda a Pagar), o saldo de IRPJ a pagar no valor
total de R$ 8.688,39.
Tal valor é referente ao 2o trimestre de 2006, sendo que seu pagamento foi efetuado por
compensação com parte do saldo existente de IRRF a recuperar em 30/06/2006,
conforme consta da fl. 374, conta contábil 1.1.3.1.00003 (IRF a Recuperar) do livro
razão contábil.
Assim, resta cabalmente comprovado o recolhimento de IRPJ no 2o trimestre de 2006,
por compensação de IRRF, o que enseja o reconhecimento do direito à restituição e a
total homologação das compensações efetuadas, tendo em vista que eventual problema
formal/procedimental não tem o condão de gerar a não homologação das compensações.
[...]
Em suma, cabível a reforma da decisão proferida pela DRJ, tendo em vista que existente
o direito à restituição a partir do pagamento/compensação indevido de IRPJ no 2o
Trimestre de 2006, o que, aliás, não foi negado na aludida decisão; e, além disso,
eventual problema formal/procedimento na DCOMP não afeta o direito à restituição,
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

tendo em vista os princípios da verdade material e da informalidade, conforme
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
[...]

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito no valor de R$ 1.581,71, uma vez que do total pleiteado no valor de R$
126.191,50, foi reconhecido o valor de R$ 124.609,79, na decisão de 1a Instância.
Análise das Alegações da Recorrente
A Recorrente questiona o acórdão da DRJ, que manteve a decisão no Despacho
Decisório que não homologou integralmente o crédito pleiteado, sob o argumento de que não
teria havido um pagamento indevido de IRPJ no 2o Trimestre de 2006, mas sim uma
compensação indevida, o que impediria a homologação do pedido formulado pelo contribuinte
pela diversidade de crédito indicado no PER/DCOMP.
Aduz que o fato de ter pago o IRPJ do 2o trimestre de 2006 por meio de
compensação, em nada interfere no seu direito à restituição do quanto pago/compensado
indevidamente.
Cita em sua defesa o artigo 156, I e II do Código Tributário Nacional,
argumentando que tanto o pagamento, quanto a compensação, são formas de extinção do crédito
tributário.
Entende que resta cabalmente comprovado o recolhimento do IRPJ no 2o trimestre
de 2006, por compensação de IRRF, sendo que eventual problema formal/procedimental não tem
o condão de resultar em não homologação das compensações.
Finaliza argumentando que é cabível a reforma da decisão proferida pela DRJ,
tendo em vista os princípios da verdade material e da informalidade.
Passa-se à analise:
Trata-se o presente caso da possibilidade da Recorrente ter reconhecido como tipo
de crédito "Pagamento Indevido ou a Maior", em lugar de Compensação Indevida, ou seja, que
seja dada a esta a mesma interpretação cabível àquele.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723976/2012-68

Não há dúvida que ao indicar no PER/DCOMP, como tipo de crédito:
“Pagamento Indevido ou Maior” de IRPJ, no 2o trimestre de 2006, quando na verdade o débito
foi compensado, a Recorrente cometeu um erro, pois solicitou um crédito totalmente diferente do
que lhe assistia por direito.
No entanto, ainda que se tenha cometido tal erro, este Relator entende que o
princípio da verdade material deve prevalecer, mormente estando claro nos autos que a
Recorrente ofereceu à tributação do Imposto de Renda e da CSLL os valores ressarcidos a título
de crédito presumido de IPI, sendo posteriormente autorizada por decisão judicial a compensar
tais indébitos.
A verdade material deve ser um instrumento que assegure o exercício da ampla
defesa, cabendo à autoridade administrativa evitar que implique em prejuízo à defesa do
contribuinte.
Entendo que deve ser aplicado no caso os ditames da Súmula CARF no 175,
aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 , com vigência em 16/08/2021 a qual
é reproduzida a seguir:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob
a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto na determinação da Súmula CARF no 175 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital